Tribunal: STF
Processo: RHC 57111
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-12
Data de publicação: 1979-06-12

Ementa:
ASSALTO PRATICADO POR VARIOS MELIANTES, A ALTAS HORAS DA NOITE, EM
LUGAR POUCO MOVIMENTADO, E SEM TESTEMUNHAS. NULA NÃO E A DENUNCIA
QUE PRECISA A DATA, HORA APROXIMADA E LOCAL, SEM DISCRIMINAR, POR
NÃO CONSTAR DO INQUERITO, OS ATOS ESPECIFICOS DE CADA UM DOS
CO-PARTICIPANTES. - INSTRUÇÃO ENCERRADA QUANDO DA IMPETRAÇÃO DO
"HABEAS CORPUS" E, ASSIM SUPERADA, A ALEGADA DEMORA, QUE, DE RESTO,
NÃO SE VERIFICOU, POIS OS VARIOS REUS ARROLARAM TESTEMUNHAS E JUIZ,
EM FACE DE TAIS CIRCUNSTANCIAS, CONDUZIU O PROCESSO COM PRESTEZA,
TANTO QUE AO ENSEJO DAS INFORMAÇÕES, NÃO TINHAM TRANSCORRIDO CINCO
MESES DA DATA DO EVENTO. AUSÊNCIA DE DESMOTIVAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA, PORQUE SIMPLESMENTE NÃO HOUVE DECISÃO NESSE SENTIDO; OS
ACUSADOS FORAM PRESOS EM FLAGRANTE, LOGO DEPOIS DA OCORRENCIA.
RECURSO IMPROVIDO.